Tribunal: TJES
Processo: 5013224-81.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013224-81.2024.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRECEDENTE VINCULANTE. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, visando reconhecer a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, para processar e julgar Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Velha, com pedido de internação compulsória de paciente dependente químico. O Juízo suscitado havia declinado de sua competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, gerando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir a competência para processar e julgar ações com pedido de internação compulsória;
(ii) verificar a aplicabilidade do entendimento fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000 no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 estabelece que compete às Varas de Fazenda Pública conhecer, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária ou compulsória, sobretudo quando envolvem a obrigação de custeio pelo Poder Público de tratamento médico em clínicas especializadas, em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001.

A jurisprudência vinculante do TJES superou precedentes anteriores, ao decidir que a internação compulsória, diferentemente das internações voluntária e involuntária, permanece sob a esfera judicial, sendo a atuação do Poder Judiciário necessária para compelir o Poder Público a custear o tratamento.

A adoção de precedentes obrigatórios, conforme o art. 926 do CPC, visa garantir a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando tautologias processuais e assegurando previsibilidade e eficiência jurisdicional.

No caso em exame, os pedidos formulados pela parte autora alinham-se ao entendimento fixado no referido IRDR, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento
:

Compete às Varas de Fazenda Pública processar e julgar ações com pedidos de internação compulsória, voluntária ou involuntária de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, quando envolvam o custeio ou disponibilização de tratamento médico pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 926; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, parágrafo único, III; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 17.10.2019, publ. 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5013224-81.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

PARTE INTERESSADA ATIVA:
MARTA BARCELOS MARTINS PEREIRA

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, objetivando o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para processar e julgar a “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer” ajuizada por Marta Barcelos Martins Pereira em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velha, objetivando a internação compulsória de Hismaley Barcelos Martins Pereira.

Conforme consta da Decisão de ID 9703746 páginas 116-117, o MM Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha declarou sua incompetência para julgamento do feito e determinou a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da mesma comarca.

Na decisão de ID 9703746 páginas 5-8, a MM Juíza do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, destacando a necessidade de aplicação do entendimento firmado no âmbito do IRDR nº 0013406-65.2018.8.0.0000.

Pois bem. O Egrégio Tribunal Pleno, como dito pelo Juízo Suscitante, analisou hipótese fática semelhante ao presente caso – internação compulsória –, tendo decidido pela competência da Vara da Fazenda Pública. O julgamento ao qual me refiro restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.
1. Há necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento: “Nos termos do art. 32 do DL 891/38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória”, eis que o Decreto-Lei nº 891/38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04/09/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). 2. A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. 3. A revisão de tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser feita em outro incidente da mesma natureza, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório (CPC, art. 986). Pelo fato do instituto de incidente de uniformização de jurisprudência haver sido extirpado do direito processual pátrio, pelo mesmo fundamento, superar-se-á o entendimento fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula nº 12 deste Tribunal, através de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR. 4. Hipótese em que a matéria de que tratava o Decreto-Lei nº 891/38, que possuía clara natureza processual penal, foi revogada, por assimilação, passando a ser regulada pela Lei nº 5.726/71, e que posteriormente foi sucedida pela Lei nº 6.368/76, e, após pela Lei nº 10.409/2002. Atualmente a matéria é regida pelas Leis nº 10.216/2001 e nº 11.343/2006, esta última com recentes alterações promovidas pela Lei nº 11.840/2019. 5. Com a edição da Lei nº 11.840/2019, que, dentre outras leis, alterou a Lei nº 11.343/2006, o caráter de tratamento aos adictos ficou ainda mais evidente e reforça o entendimento de que a internação, quer seja voluntária ou involuntária, prescinde de intervenção do Poder Judiciário, eis que “a internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável” (art. 23-A, § 5º, I, da Lei nº 11.343/2006 após a modificação promovida pela Lei nº 11.840/2019), retirando o caráter judicial da medida e revelando que a atuação do Poder Judiciário seria necessária, tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento. 6. Pela nova redação da Lei nº 11.343/2006, ainda que sem o consentimento do dependente e desde que obedecidos os critérios estabelecidos pela lei, a internação involuntária do adicto em substâncias que causam dependência física, química ou psíquica não necessita mais ser determinada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la, o que torna ainda mais evidente o motivo porque o Judiciário será instado nessas hipóteses. 7. Frise-se que a Lei nº 11.840/2019 nada dispôs sobre a internação compulsória, fazendo-o, apenas, no que concerne às internações voluntárias e involuntárias, e, segundo dicção do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, é “aquela determinada pela Justiça”. 8. A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência. 9. As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. 11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a fixação da seguinte tese: “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator: Desembargador Fábio Clem de Oliveira, Órgão: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar o seguinte: “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”.

A doutrina ressalta que “
a adoção da sistemática dos precedentes judiciais possui por objetivo conferir ao sistema jurídico estabilidade, continuidade, previsibilidade, segurança jurídica, confiança, isonomia, integridade do direito, agilidade e otimização no julgamento de recursos e demais julgamentos, celeridade processual e eficiência judicial
” (LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.655).

Destarte, com a nova sistemática do CPC, não é coerente,
data maxima venia
, o aprofundamento do mérito da questão semelhante àquela já decidida pelo Tribunal de Justiça, pois importaria em mera tautologia jurídica, incompatível com a celeridade e otimização da atividade jurisdicional.

Desse modo, em conformidade com o que restou decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça em 23/10/2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, adoto o entendimento de que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo Suscitado.

Face o exposto,
conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
) o competente para processar e julgar o Processo n.º 5030010-32.2023.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.